Tribunal: STF
Processo: Rcl 43029
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTES. 



     



    1. Figurando em um dos polos da relação processual pessoa política da Federação ou ente administrativo dotado de personalidade jurídica de direito público, a apreciação da controvérsia compete à Justiça comum, pelo que em nada influi o fato de o pedido guardar conexão com verbas de natureza trabalhista disciplinadas pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. Agravo interno desprovido.